Tribunal: TJMT
Processo: 1030206-94.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030206-94.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Estupro]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LUIZ CLAUDIO DA SILVA SANTOS - CPF: 899.081.551-72 (AGRAVADO), ALEXANDRE AMARAL MAGALHAES FILHO - CPF: 009.635.251-58 (ADVOGADO), ALTEMAR DIAS DA GAMA - CPF: 963.281.261-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME SEMIABERTO, SEM O MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR TORNOZELEIRA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO EQUIPAMENTO – IMPERTINÊNCIA – NECESSIDADE DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA AFERIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – DICÇÃO DO ART. 146-B DA LEP – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Na dicção do art. 146-B da Lei de Execução Penal, é facultado ao Juízo da Execução definir a fiscalização por meio de monitoração eletrônica, avaliando sua necessidade ou não, de acordo com o caso concreto; o que, na hipótese, não se apresenta imprescindível, notadamente diante da ausência de indicativos concretos nesse sentido ou de notícias desabonadoras no período desde que o reeducando vê-se em liberdade.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
contra a r. decisão registrada no ID 195728168 - Págs. 318/320, proferida
pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0002422-83.2019.8.11.0006
, que
acolheu
a manifestação defensiva e
dispensou
o reeducando

LUIZ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS
do monitoramento eletrônico
outrora estabelecido dentre as condições impostas para o cumprimento da pena em
regime semiaberto harmonizado.

Nas razões recursais vistas no ID
195728168 - Págs. 326/330,
o
Parquet
pretende a
reforma da r. decisão vergastada
, alegando, em síntese, que o uso da tornozeleira eletrônica se apresenta como meio imprescindível à fiscalização das demais condições impostas para o cumprimento da sanção no regime intermediário, notadamente em razão da
inexistência de estabelecimento prisional compatível
com o regime fixado.

Em contrarrazões disponíveis no ID 195728168 - Págs. 341/344, o agravado rechaça a pretensão ministerial e postula a manutenção das condições estabelecidas, com consequente desprovimento do recurso.

Na fase do art. 589 do CPP, o d. magistrado singular manteve o r.
decisum
impugnado pelos seus próprios fundamentos, consoante se vê no ID
195728168 - Pág. 349/351
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encontradiço no ID
203300245
, opinou pelo conhecimento e
provimento

do recurso
.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Verifico que o recurso ora submetido a julgamento é
tempestivo
(ID 195728168 - Pág. 333)
, fora subscrito por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
adequado
e
necessário
ao objetivo buscado pelo
Parquet
, razão por que
CONHEÇO
deste agravo em execução penal
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Depreende-se do caderno processual que o agravado
LUIZ CLÁUDIO DA SILVA SANTOS
fora condenado
como incurso no tipo penal previsto no art. 217-A do CP, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, correlata à ação penal n.o 0008183-32.2018.8.11.0006.

Depois de iniciado o cumprimento da sanção, em
30/06/2022 foi-lhe concedida a progressão ao regime semiaberto
, sendo impostas diversas obrigações, dentre elas o monitoramento eletrônico; contudo, após requerimento da defesa, mencionada condição foi retirada em decisão proferida em 17/10/2023.

Nesse contexto, o recurso de agravo em questão foi interposto pelo Ministério Público, tendo como objetivo impugnar o mencionado
decisum
visto no ID 195728168 - Pág. 318/320, a fim de restabelecer a submissão do reeducando ao monitoramento eletrônico por tornozeleira.

1.

Da pretensa imposição do monitoramento eletrônico como condição para cumprimento da pena no regime semiaberto:

A despeito dos combativos argumentos expendidos nas razões recursais, após analisar as minúcias do caso concreto,
não vejo como prosperar a pretensão ministerial
.

Como é cediço, cuida-se de responsabilidade estatal providenciar a construção de estabelecimentos prisionais adequados para o cumprimento da pena, a exemplo de penitenciárias, colônias agrícolas e casa do albergado, bem assim aprovisionar números suficientes de vagas para atendimento da demanda da região.

Não obstante, a atual realidade do sistema prisional brasileiro reflete a carência de unidades compatíveis com os regimes semiaberto e aberto, circunstância a qual motivou a Suprema Corte a estabelecer parâmetros para impedir que o reeducando seja submetido à situação mais gravosa que a necessária.

Assim, no julgamento do RE 641.320/RS, em sede de repercussão geral, dispôs-se sobre a possibilidade de se impor liberdade eletronicamente monitorada ao agente que sai antecipadamente ou que é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; sem prejuízo da fixação da tese no sentido de que
“a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”
(Súmula Vinculante n.o 56).

Aliás, a matéria está positivada no art. 146-B da Lei de Execução Penal, cuja redação dispõe que o juiz
poderá
definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando autorizar a saída temporária no regime semiaberto
[inc. II]
e/ou determinar a prisão domiciliar [inc. IV], sendo evidente que a monitoração eletrônica é, portanto, uma
faculdade do juiz da execução
, e não medida obrigatória.

O entendimento que se tem é o de que o julgador, ao proferir sua decisão, deve analisar o
conjunto de situações que o leva a crer que o monitoramento será necessário ou não
, para que a pena possa cumprir com suas funções repressiva e preventiva, podendo, inclusive, revogá-la quando se demonstrar desnecessária ou inadequada.

Por sinal, tal perspectiva já fora pontuada em julgado deste e. Sodalício, destacando-se que
“[...]
Nos termos do art. 146-B da Lei das Execuções Penais, é facultado ao Juízo das Execuções Penais definir a necessidade ou não de fiscalização por meio de tornozeleira eletrônica, analisando caso a caso.
Aliás, a imposição dessa medida de controle exige motivação concreta, não bastando simplesmente a alegação de inexistência no estado de unidade prisional adequada para o cumprimento da pena no regime semiaberto.
Agravo desprovido.”
(TJMT - N.U 1000700-39.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, DES. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 31/03/2024) – destaquei
.

In casu
, cumpre prestigiar a confiança creditada ao d. juízo
a quo
, não só por sua proximidade à realidade social e administrativa que permeiam o feito na origem, mas também ao ponderar as peculiaridades fáticas, revelando a
prescindibilidade da monitoração eletrônica
.

Isso porque, malgrado o crime perpetrado pelo agravado seja revestido de gravidade [estupro de vulnerável perpetrado contra sua enteada, que possuía deficiência mental], em verdade se trata da única condenação existente em desfavor do reeducando, perpetrada no ano de 2018.

Somado a isso, como bem referido pelo d. juízo
a quo
, além de ter usufruído da liberdade com monitoramento desde
02/07/2022
, até a data da decisão impugnada – 17/10/2023
, transcorreu período superior a um ano no qual logrou manter endereço atualizado, se ocupar com estudos e comprovar o exercício de atividade lícita (ID 195728168 - Pág. 318).

Além do que, mesmo depois de deferida a dispensa do aludido monitoramento, não sobrevieram aos autos notícias desabonando o reeducando, tampouco vislumbrei, até então, registros nesse sentido no banco de dados deste Sodalício –
Sistemas PJe
e
Primus
.

Não obstante a admirável preocupação do
Parquet
em garantir o cumprimento das condições impostas ao agravado para manter-se no regime semiaberto, entendo que o monitoramento eletrônico mostra-se, por ora, desarrazoado, ainda que sob o viés da garantia de fiscalização do cumprimento fiel das obrigações, pois, como dito, não se trata do único meio eficaz para fiscalização da quitação da punição, e inexistem razões concretas que indiquem a imprescindibilidade do monitoramento,
ex vi
STJ – HC 351.273/CE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2017, DJe 09/02/2017.

Desse entendimento a jurisprudência pátria não destoa:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME -SEMIABERTO - CRISE DO NOVO CORONAVÍRUS - PRISÃO DOMICILIAR SEM MONITORAÇÃO ELETRÔNICA - POSSIBILIDADE - NÃO OBRIGATORIEDADE DA MEDIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. -
A Lei de Execução Penal apenas prevê a possibilidade de se impor a monitoração mediante tornozeleira eletrônica, não tornando obrigatório seu uso, circunstância que deve ser analisada pelo magistrado de acordo com as nuances do caso concreto.”
(TJMG – Agravo em Execução Penal 1.0000.20.509294-3/001, Relator(a): Des.(a) Furtado de Mendonça, 6a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 03/11/2020, publicação da súmula em 05/11/2020) – destaquei.

Destarte, constatando que o
r. decisum
impugnado revestiu-se da discricionariedade atribuída ao d. Juízo da Execução Penal e se apresenta escorreito diante das particularidades fáticas, é de rigor ratificá-lo nos termos expostos.

CONCLUSÃO
:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de agravo em execução penal manejado pelo
MINISTÉRIO

PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,

mantendo incólumes as condições impostas pelo d. Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT ao reeducando
Luiz Cláudio da Silva Santos
nos autos do Processo Executivo de Pena n.o
0002422-83.2019.8.11.0006
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024